Tribunal: TJBA
Processo: 8048188-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048188-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS LIMA SILVA e outros Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO Advogado(s): ALB-06 Sigilo. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Thiago dos Santos Lima Silva, contra decisão que decretou prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 121-A, §2º, incisos I e V, c/c art. 61, II, alínea “a”, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal. A defesa alega desproporcionalidade da medida e ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, invocando condições pessoais favoráveis do paciente e a não aplicação prévia de medidas protetivas de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se a medida custodial é proporcional diante das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fumus commissi delicti e o periculum libertatis restam amplamente demonstrados pelo conjunto probatório, que inclui fotografias das lesões, atendimento hospitalar, declarações e vídeo da agressão, evidenciando lesões graves na cabeça e face da vítima com possível deformidade permanente. Os indícios de autoria são robustos, com reconhecimento pela própria vítima e registro em vídeo do paciente desferindo golpes com muleta metálica em região vital da ofendida (cabeça), persistindo na conduta mesmo após ela ter caído em estado de inconsciência, cessando as agressões somente quando a muleta se quebrou, revelando assim elevado grau de periculosidade e gravidade concreta que justifica a segregação cautelar. 4. A certidão de antecedentes criminais indica envolvimento anterior do paciente em crimes de violência doméstica contra mais de uma mulher, evidenciando propensão à reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública. 5. As medidas protetivas de urgência foram efetivamente concedidas em autos apartados, não havendo omissão do Poder Judiciário, sendo que tais medidas não afastam automaticamente a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. A extrema violência empregada pelo paciente revela grau de periculosidade que torna insuficientes as medidas cautelares menos severas, considerando o histórico criminal com envolvimento anterior em crimes de violência doméstica contra múltiplas mulheres. 7. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, independentemente das condições pessoais favoráveis do acusado. 2. Em casos de violência doméstica com extrema brutalidade e histórico de reincidência específica, a prisão preventiva constitui medida proporcional e adequada para garantir a ordem pública e a proteção da vítima. 3. A concessão de medidas protetivas de urgência não afasta automaticamente a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, §2º. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8048188-96.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Thiago dos Santos Lima Silva, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Comarca de Brumado/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.